Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração cível. Ação de obrigação de fazer. Honorários de sucumbência. Valor da causa. Erro material. Arbitramento por equidade. Embargos de declaração acolhidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu sob a alegação de que o acórdão apresenta erro material quanto à base para cálculo da condenação em honorários de sucumbência, fixados com base no valor da condenação, a despeito de não haver conteúdo condenatório na ação, sendo que os pedidos de indenização por danos materiais e morais foram julgados improcedentes e o réu foi condenado à obrigação de fazer.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da condenação, em ação desprovida de conteúdo econômico aferível por critério objetivo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Assiste razão ao embargante, pois os pedidos de condenação em danos materiais e morais foram julgados improcedentes, subsistindo tão somente a obrigação de fazer.
5. A obrigação de fazer mostra-se desprovida de conteúdo econômico aferível por critério objetivo, o que torna tecnicamente inadequada a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação.
6. Impõe-se, assim, o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material existente no item 8 da ementa, que passa a ser assim redigido: “Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC”.